Tribunal: CARF
Processo: 13808.004544/00-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
APD. UTILIZAÇÃO DOS BENS. GASTOS INDISPENSÁVEIS. ARBITRAMENTO.
A falta de comprovação dos gastos indispensáveis à utilização dos bens que revelem sinais exteriores de riqueza autoriza o arbitramento dos dispêndios em valor equivalente a até dez por cento do valor do respectivo bem, independentemente de notificação prévia ou regulamentação por ato do Poder Executivo.
APD. DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL E IDÔNEO. NECESSIDADE.
A simples apresentação do comprovante de venda de câmbio não é suficiente para comprovar a natureza de rendimento recebido do exterior a título de doação.
APD. APLICAÇÃO DE RECURSO. DESCONTO SIMPLIFICADO. RENDA CONSUMIDA. PRESUNÇÃO LEGAL.
O desconto simplificado é considerado rendimento consumido para efeitos do cálculo da variação patrimonial.
APD. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o contribuinte não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores relativos a acréscimo patrimonial sem respaldo em rendimentos declarados.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.004544/00-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.407 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Recorrente
HENRY OURFALI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
FUNDAMENTO
DO
VOTO.
DECISÃO
DE
ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
APD.
UTILIZAÇÃO
DOS
BENS.
GASTOS
INDISPENSÁVEIS.
ARBITRAMENTO.
A falta de comprovação dos gastos indispensáveis à utilização dos bens que
revelem sinais exteriores de riqueza autoriza o arbitramento dos dispêndios em
valor equivalente a até dez por cento do valor do respectivo bem,
independentemente de notificação prévia ou regulamentação por ato do Poder
Executivo.
APD. DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL E IDÔNEO.
NECESSIDADE.
A simples apresentação do comprovante de venda de câmbio não é suficiente
para comprovar a natureza de rendimento recebido do exterior a título de
doação.
APD. APLICAÇÃO DE RECURSO. DESCONTO SIMPLIFICADO. RENDA
CONSUMIDA. PRESUNÇÃO LEGAL.
O desconto simplificado é considerado rendimento consumido para efeitos do
cálculo da variação patrimonial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.004544/00-71
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

APD. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o contribuinte não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores relativos a acréscimo
patrimonial sem respaldo em rendimentos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, referente aos
exercícios de 1996 a 2000.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-17.970 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPO II - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 353 a 368):
Em ação levada a efeito no contribuinte acima qualificada, apurou-se o crédito tributário
na importância correspondente a R$ 415.789,40 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e
oitenta e nove reais e quarenta centavos), sendo RS R$ 175.948,69 a título de Imposto
de Renda Pessoa Física, R$ 131.961,50 referentes à Multa de Oficio proporciona! e RS
107.879.21 referentes aos juros de mora, consubstanciado no Auto de Infração de fls.
244 a 246, com fundamento legal especificado em fls. 245.
2. A infração apurada, que resultou na constituição do crédito tributário referido,
encontra-se relatada no Termo de Verificação Fiscal, fls. 230 a 237, planilhas em fls.
221 a 229, e nos dá conta dos seguintes aspectos:
2.1. O procedimento fiscal em questão foi iniciado em 22/08/2000, com a ciência
dada no AR de fl. 11, e conseqüente recebimento do Termo de Intimação de
fls. 07/10. Por este instrumento, o contribuinte foi intimado a apresentar
documentos relativos às Declarações de Ajuste dos anos-calendário
1995/1999 bem como comprovantes e informações a respeito de aplicações
financeiras, gastos, patrimônio e outros do mesmo período.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

2.2. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 230/237, o auditor fiscal relata que,
apesar de recorrentemente intimado a apresentar os citados documentos e
esclarecimentos com relação ao período fiscal em exame, o contribuinte
não apresentou todos os documentos exigidos. Assim, a autoridade fiscal
complementa as informações com dados obtidos nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal (fls. 33/35, 36/45, 123/124
e 119/122), junto ao DETRAN/SP (fls. 137/175) e nos Cartórios de
Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos e de Notas da Capital (fls.
176/181).
2.3. Do exame destes documentos, o auditor fiscal encerra o procedimento com a
lavratura do auto de infração (fls. 244/246). conforme Termo de
Verificação Fiscal (fls. 230/237) e planilhas de Variação Patrimonial (fls.
221/229), por ter sido apurado Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Foi
apurada omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, com a verificação de excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados ou comprovados, conforme Termo
de Verificação Fiscal e planilhas.
2.4. Enquadramento legal: artigos Io ao 3o e parágrafos da Lei 7.713/88; artigos Io
e 2o da Lei 8.134/90; artigos T e 8o da Lei 8.981/95; artigos 3o e 11 da Lei
9.250/95; artigo 21 da Lei 9.532/97; artigo 55, XIII e § único do RIR/99.
3.
O contribuinte toma ciência do auto de infração, em 28/12/2000 (fl. 249), e,
inconformado com o lançamento, apresenta impugnação em 24/01/2001 (fl. 279), de fls.
262/277, em que alega, em síntese, que:
3.1. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. Argumenta que, segundo a Lei 7.713/88, o
imposto de renda pertence à categoria de lançamento por homologação e é devido
mensalmente. Assim o lançamento do IRPF, relativo ao ano-calendário 1995, não
poderia ter sido efetuado por já ter ocorrido a decadência;
3.2. DO ENQUADRAMENTO LEGAL. Diz que os AFRF elencou vários dispositivos
legais para enquadrar o lançamento correspondente ao ano de 1995. Alguns artigos do
regulamento de 1994 são genéricos. Quanto ao inciso III dos artigos 841 e 845, também
do mesmo Regulamento, não existem, outros artigos nada tem a ver com a matéria;
3.3. a tributação do desconto simplificado foi feita sem fundamentação legal;
3.4. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. No que tange ao prazo para prestar
esclarecimentos, diz que. em 15/12 recebeu a Intimação nrt 3, para atendimento em 3
dias, para fornecer diversos documentos dos últimos 5 anos. Conclui que, conceder
prazo que é impossível de cumprir é cercear o direito de defesa. Requer que seja
declarado NULO o Auto de Infração;
3.5. DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RENDA CONSUMIDA. Alega o
impugnante que, a autoridade lançadora procedeu ao arbitramento da renda consumida
com base na Lei 8.846/1994. No entanto, com base neste fundamento, o lançamento
deve ser precedido de notificação para o devido procedimento fiscal de arbitramento
(art. 846 do RIR). Assim, a falta de comunicação representa cerceamento do direito de
defesa;
3.6. MÉRITO. DO RENDIMENTO ISENTO. DOAÇÃO. Na DIRPF/97 foi declarada a
importância de R$ 201.590.95, como rendimento isento. Trata-se de valores recebidos
de Isaac Ourfeli, residente em Panamá, a título de doação, os documentos
comprobatórios no total de quatro, foram apresentados com a impugnação (Anexo A).
IMÓVEL ESPOSA. Na DÍRPF/97, foi declarada a importância de R$ 200.000,00, a
título de rendimentos isentos, em razão de um imóvel de sua esposa ter sido incluído ao
seu patrimônio, como resultado do casamento (Anexo B);
3.7. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Diz que o IRRF em pauta,
compensado na Declaração de Ajuste do exercício de 1996, trata-se de valores
descontados durante o ano de 1995, pela empresa OKEY Internacional, Comércio,
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

Importação e Exportação Ltda, conforme comprovantes que apresenta (Anexo C).
Requer que o valor seja restabelecido para efeito de compensação;
3.8. RENDA CONSUMIDA. DA VIGÊNCIA DA LEI TRIBUTÁRIA. Foi utilizado no
arbitramento da renda consumida o percentual máximo de 10% sobre o valor dos bens,
indistintamente, sobre os móveis e o imóveis;
3.9. o dispositivo que autoriza a aplicação de até 10% para arbitrar-se a renda
consumida não é auto-aplicáve!, haja vista que, conforme o § 7o do art. 9o da Lei
8.846/94, depende de regulamentação;
3.10. o arbitramento deve ser feito com base nos valores de mercado dos bens e* não
com base nos valores declarados;
3.11. o apartamento que pertence ao casal é o único imóvel desta natureza no município
3.12. não podem ser utilizados como renda consumida o desconto simplificado;
3.13. o auditor fiscal não apurou a diferença entre a renda arbitrada e a renda disponível;
pelo contrário, somou estas rendas, contrariando o dispositivo legal;
3.14. DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. A aquisição do imóvel da Rua Borges de
Figueiredo, no valor de R$ 203.724,07 não foi adquirido à vista como considerado, mas
sim em parcelas conforme instrumento particular de compra e venda, assinado em 08 de
março de 1995 (Anexo D);
3.15. requer o impugnante: a) que seja declarado nulo o Auto de Infração, ou como
alternativa; b) que seja cancelado o Auto de Infração, por ser incabível a tributação.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II, por unanimidade de votos, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 353 a 368):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública da União constituir crédito tributário extingue-se em
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme o disposto no art. 173,1, do CTN.
GASTOS INDISPENSÁVEIS À UTILIZAÇÃO DOS BENS. ARBITRAMENTO.
A falta de comprovação dos gastos realizados indispensáveis à utilização dos bens que
revelem sinais exteriores de riqueza autoriza o arbitramento dos dispêndios em valor
equivalente até dez por cento. A falta de tabela expedida pelo Poder Executivo
discriminando percentuais específicos para cada tipo de bem, móvel ou imóvel, não
obsta que se faça o arbitramento pelo percentual previsto na norma legal.
GASTOS INDISPENSÁVEIS À UTILIZAÇÃO DOS BENS. ARBITRAMENTO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
O arbitramento dos gastos indispensáveis à utilização de bens que revelem sinais
exteriores de riqueza não exige prévia notificação do contribuinte.
DOAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de comprovantes de venda de câmbio não é suficiente para a
comprovação da natureza do rendimento recebido do exterior como doação
DESCONTO SIMPLIFICADO.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

O desconto simplificado é considerado rendimento consumido para efeitos do cálculo
da variação patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
seja comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, ou sujeitos à tributação exclusiva, é autorizado o lançamento
do imposto de renda correspondente.
Lançamento procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 375 a 399):
1. O recurso deve ser conhecido independentemente de prévio depósito ou
arrolamento de bens.
2. O ano-base de 1995 foi atingido pela decadência.
3. O auto de infração é nulo por descumprimento de requisitos obrigatórios vistos
no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
4. O exíguo prazo para o Recorrente prestar esclarecimentos se caracteriza
cerceamento de defesa.
5. Não procede a tese do acréscimo patrimonial a descoberto, nestes termos:
a) a doação de R$ 201.590,95 recebida do Sr. Isaac Ourfeli, em 1995, refere-se a
período já decaído;
b) a quantia de R$ 200.000,00 se refere ao apartamento da esposa que entrou no
patrimônio do casal, não se caracteriza acréscimo patrimonial;
c) o restabelecimento do IRRF referente ao ano-base de 1995, exercício de 1996,
não ́pode ser considerado aplicação de recursos, já que está sendo requerida apenas a sua
compensação;
d) a falta de notificação do arbitramento se caracteriza cerceamento de defesa.
e) o desconto simplificado não é renda consumida;
f) o imóvel situado na R. Borges de Figueiredo foi adquirido em parcelas, em
março de 1995, razão por que não pode refletir na autuação, pois tal período já foi atingido pela
decadência.
Julgamento de Recurso Voluntário
A 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento deste Conselho, por unanimidade
de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão de Recurso Voluntário (2801-003.664), cuja ementa reproduzimos
(processo digital, fls. 403 a 411):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
IRPF. DECADÊNCIA.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

O imposto de renda pessoa física é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento
por homologação, sendo que o prazo decadencial para a constituição de créditos
tributários é de cinco anos, quando há antecipação de pagamento, contados do fato
gerador, que ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
DO PRAZO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
É nulo, por vício formal, o auto de infração lavrado em virtude de Termo de Intimação
que concede prazo inferior ao estabelecido no artigo 835, §3o do RIR, por incorrer em
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Recurso Voluntário Provido
Julgamento de Recurso Especial
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso especial do Procurador, com retorno dos autos ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão de Recurso Especial (9202-006.270), cuja ementa copiamos (processo
digital, fls. 454 a 459):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
PAF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando são observadas as normas que regem o
processo administrativo fiscal, garantindo-se ao contribuinte o pleno exercício do
contraditório e ampla defesa.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Consoante explicitação vista no relatório, vai-se analisar questões sobre as quais
o Contribuinte alega haver omissões no julgamento de segunda instância. Assim considerados,
restam 06 (seis) matérias a serem enfrentadas, estando o prazo decadencial e o cerceamento de
defesa decorrente do exíguo prazo para o Recorrente prestar esclarecimentos incluídos nas
temáticas já analisadas nas fases processuais anteriores, quais sejam:
1. preliminar de nulidade da autuação por impropriedade do enquadramento legal,
bem como arbitramento da renda consumida sem prévia notificação;
2. desconsideração de rendimento isento (doação recebida de R$ 201.590,95 e
imóvel “da esposa” no valor de R$ 200.000,00);
3. compensação de IRRF (retenção em 1995);
4. arbitramento da renda consumida (regulamentação, coeficiente e base de
cálculo);
5. desconto simplificado (renda consumida);
6. aquisição de imóvel, parcelado, em março de 1995.

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

Preliminar
Nulidades do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve impropriedade do
enquadramento legal e arbitramento da renda consumida sem prévia notificação do autuado.
Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 10, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às declarações de
ajuste anual atinentes aos anos-calendário de 1995 a 1999 - DIRPF 1996 a 2000 - (processo
digital, fls. 9 e seguintes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 4.017 a 4.033).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
DO FUNDAMENTO LEGAL.
1 1 . O impugnante argumenta que o AFRF elencou vários dispositivos
legais para enquadrar o lançamento correspondente ao ano de 1995.
Alguns artigos do regulamento de 1994 são genéricos. Quanto ao
inciso I I I dos artigos 841 e 845, também do mesmo Regulamento,
não existem, outros artigos nada tem a ver com a matéria.
12. Compete destacar que o fundamento legal do lançamento encontra-se
no corpo do Auto de Infração, fl. 245, sendo o seguinte: artigos I o
ao 3o e parágrafos da Lei 7.713/88; artigos I o e 2o da Lei 8.134/90;
artigos 7o e 8o da Lei 8.981/95; artigos 3o e 11 da Lei 9.250/95;
artigo 21 da Lei 9.532/97; artigo 55, XIII e § único do RIR/99.
13. O Regulamento do Imposto de Renda, apesar de aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999, em grande parte consolida diversas
normas tributárias pré-existentes esparsas no ordenamento. São
unificadas disposições contidas em mais de um texto legal, às vezes
em um só artigo. Por exemplo, artigo 55 do RIR/99, constante da
fundamentação, contém disposições de todos estes mandamentos
legais: Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de 1988, art. 3o, §
4o, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I.
14. Assim, o que fundamenta o lançamento não é o Regulamento do
Imposto de Renda em si, até por que é competência privativa de lei
definir infrações e ou fatos geradores de tributos, mas sim a
disposição legal que fundamenta tal artigo do Decreto.
15. Com efeito, ainda que houvesse falha na indicação de algum artigo na
fundamentação legal aqui tratada, as infrações levantadas estão
minuciosamente descritas no Termo de Verificação Fiscal que
aparece anexado aos autos de infração, e são estes fundamentos
jurídicos (descrição dos fatos) que deram suporte ao lançamento.
Assim, não resta dúvida de que os fatos apurados estão claramente
apresentados no Auto de Infração possibilitando, indiscutivelmente,
a defesa do contribuinte.
16. Dessa forma, não há que se falar em inadequação de fundamentação
legal,
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DA
NOTIFICAÇÃO.
22. O impugnante alega que o arbitramento efetuado pelo auditor fiscal,
com base na Lei 8.846/94, não foi precedido por notificação para o
devido procedimento, conforme § 3° do artigo 846 do Regulamento
do Imposto de Renda.
23. O arbitramento levado a cabo pela autoridade administrativa decorreu
de expressa previsão legal, Lei 8.846/94, conforme bem identificou o
impugnante. O artigo 9o da citada lei dispõe que se o contribuinte
detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua natureza,
revelem sinais exteriores de riqueza, deverá comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, os gastos realizados a título de
despesas com tributos, guarda, manutenção, conservação e demais
gastos indispensáveis à utilização desses bens.
24. Vê-se, então, que é determinação legal a comprovação destes gastos
pelo contribuinte. Por sua vez, o arbitramento das despesas relativas
aos bens que possui é uma decorrência do não cumprimento deste
mandamento.
25. Esta norma legal não traz em seus parágrafos nenhuma determinação
de notificação prévia do procedimento de arbitramento ao
contribuinte. Houve equívoco do impugnante quanto a esta questão,
pois reproduziu norma diferente da que fundamenta o arbitramento
das despesas com os bens que revelem sinais exteriores de riqueza.
O artigo 846 do RIR/3.000, reproduzido na impugnação, tem como
fundamento a Lei 8.021 de 1990, artigo 6o e parágrafos, os quais não
prevêem arbitramento das despesas relativas aos gastos com
manutenção dos bens do contribuinte.
26. Saliente-se, ainda, que o cerceamento de defesa suscitado pelo
impugnante é desprovido de qualquer fundamento fático, haja vista
que ao contribuinte foi dado todo o tempo do procedimento fiscal
para manifestar-se sobre estas despesas e, nesta fase impugnatória,
teve o impugnante a possibilidade de contestar o arbitramento
apresentando os comprovantes exigidos pela lei, mas não o fez.
Isto posto, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
DOS RENDIMENTOS ISENTOS.
Doação.
32. O contribuinte argumenta haver recebido no ano-calendário 1995 a
importância de R$ 201.590,95, a título de doação, de Isaac Ourfeli,
residente em Panamá. Para tanto apresenta documentos. Diz que, na
DIRPF/1997, foi declarada a importância de R$ 200.00,00 relativa à
doação, conforme contrato de câmbio.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

33. Os referidos documentos são os de fls. 297/300. Trata-se de recibos
de compra de câmbio emitido pelo Banco Safra S/A em que, no
campo informações complementares, há a informação de os valores
serem relativos a doações.
34. Não há como, com base nas meras informações no campo
"informações complementares" dos recibos, considerar comprovada a
transferência dos valores citados como doação. A singeleza probatória
quanto a este aspecto não admite que se possam considerar tais
rendimentos como de doação. São insuficientes tais recibos, para este
mister.
35. É importante salientar que ao não admitir os valores na planilha de
evolução patrimonial, o auditor fiscal não está desconsiderando o
efetivo recebimento destes rendimentos, mas sim a sua natureza de
doação. Não os admitindo nas planilhas, o que se está fazendo é
justamente considerá-los tributáveis.
36. Assim, pode-se afirmar que os recibos comprovam o ingresso do
numerário, mas não a sua natureza de doação. Dessa forma, agiu
corretamente a autoridade lançadora ao não considerá-lo nas planilhas,
nem como origem nem como aplicação, pois, para incluí-lo,
necessariamente, dever-se-ia lançar a omissão do rendimento
tributável, para, então, incluí-lo como origem na planilha de evolução
patrimonial, cujo resultado seria o mesmo aqui encontrado.
Importância R$200.000,00. Apartamento esposa.
37. Argumenta o impugnante que, na DÍRPF/97, ano-calendário 1996,
foi declarada a importância de R$ 200.000,00, a título de rendimentos
isentos, em razão de um imóvel de sua esposa passar a fazer parte do
patrimônio do casal como resultado do casamento, sendo este o
apartamento de residência do casal (Anexo B);
38. Da análise da escritura de Venda e Compra de fls. 302 e 303, da
DIRPF/1997 de fl. 22 e da planilha de análise do acréscimo
patrimonial, fl. 222, detecta-se que o impugnante incluiu um
imóvel em seu patrimônio no valor de R$ 200.000,00 (bem trazido
peia esposa pelo casamento) e, para compensar, lançou a título de
rendimentos isentos e não tributáveis igual valor, R$ 200.000,00. A
fiscalização, quando da análise patrimonial, fl. 222, não lançou o
imóvel (Rua Gabriel Santos) nas "Aplicações", assim como não
lançou os R$ 200.000,00 como "Recursos".
39. Correto o procedimento da fiscalização, pois, nessa operação, não
ocorreram ingresso nem aplicação de recursos. Destaque-se que, se
realizado o procedimento requerido pelo impugnante, o resultado seria
o mesmo, pois, incluir-se-iam os rendimentos isentos e não tributáveis
como recursos e o imóvel como aplicação.
DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
40. Diz o impugnante que o IRRF, compensado na Declaração de
Ajuste do exercício de 1996, trata-se de valores descontados
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

durante o ano de 1995, pela empresa OKEY internacional,
Comércio,
Importação
e
exportação
Ltda,
conforme
comprovantes que apresenta (Anexo C). Requer que o valor seja
restabelecido para efeito de compensação.
41. Da análise dos documentos de fls. 307 a 315, conclui-se caber
razão ao impugnante, relativamente ao recolhimento do IRRF,
entretanto, tendo em vista que Imposto de Renda Retido na
Fonte é aplicação, isto é, sua inclusão na planilha repercutiria
em agravamento (aumento) do valor lançado, não será
promovida referida inclusão tendo em vista a impossibilidade
de se agravar lançamento na fase do contencioso fiscal e não
será feita representação à autoridade competente, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial.
DO ARBITRAMENTO LEI 8.846/1994. RENDA CONSUMIDA.
42. O impugnante contesta a utilização do percentual de 10%
instituído pela Lei 8.846 de 1994 para o arbitramento dos
dispêndios com os bens representativos de sinais exteriores de
riqueza. Alega que a aplicação deste dispositivo depende de
regulamentação do Poder Executivo para baixar tabelas
específicas para cada tipo de bem, móveis e imóveis.
43. O artigo 9o da lei 8.846/94, como já visto nas preliminares, permitiu
ao Fisco que, na ausência de comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, dos gastos realizados a título de despesas com os bens
que revelem sinais exteriores de riqueza, fossem arbitrados estes
dispêndios necessários. No § 2o, a Lei dispõe que esta despesa deverá
ser em valor equivalente a até dez por cento do valor do respectivo
bem. Por sua vez, o §7° permite ao Poder Executivo que estabeleça
tabela com limites percentuais máximos para cada tipo de bem.
44. A vigência desta norma não está vinculada ao exercício pelo Poder
Executivo da permissão dada pelo § 7o de se estabelecerem limites
percentuais específicos para cada tipo de bem. Na ausência desta
norma infralegal. dentro da competência regulamentar autorizada, não
há que se questionar a validade do dispositivo do § 2°.
45. A atividade de lançamento, conforme artigo 142 do CTN, é
vinculada, ou seja, a autoridade administrativa deve se prender ao
enunciado da lei, não lhe sendo autorizado exercer juízos de
conveniência ou oportunidade. Assim, dispondo a norma legal que o
percentual será até dez por cento do valor do bem e não havendo
regulamentação do Poder Executivo com tabelas dispondo sobre
outros limites, não resta outro percentual a ser usado diferente do
estipulado no § 2o do artigo 9° da Lei 8.846/94.
46. O impugnante argumenta, ainda, que o arbitramento deveria ter sido
feito com base no valor de mercado dos respectivos bens e não no
valor declarado.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

47. O fato de a Lei 8.846/94 trazer a previsão de que o arbitramento em
tela deve tomar como base o valor de mercado dos bens não proíbe
que a autoridade administrativa o faça com base nos valores
declarados pelo contribuinte, a menos que estes últimos sejam
incompatíveis com aqueles.
48. A desconsideração dos valores declarados e o conseqüente
arbitramento dos valores dos bens, com base nos valores praticados no
mercado, somente se justificaria caso houvesse discrepância entre
eles. Não sendo o caso, agiu corretamente a autoridade fiscal.
DO DESCONTO SIMPLIFICADO.
49. Ainda quanto ao método utilizado pela Auditora Fiscal para apuração
da variação patrimonial a descoberto, o impugnante alega que não
cabe a utilização da despesa padronizada da declaração simplificada
para efeitos do demonstrativo.
50. O desconto simplificado foi instituído pela Lei 9.250 de 1995 no seu
artigo 10 e parágrafos. É uma substituição - visando a facilitar o
preenchimento da declaração, daí seu nome - das despesas incorridas
pelo contribuinte ao longo do ano-calendário, por um valor
proporcional aos rendimentos (20%). Trata-se, portanto, de uma
presunção legal.
51. Desta forma, uma vez tendo sido feita esta opção pelo contribuinte, a
Lei cria esta presunção e passa a considerar este valor como se real
fosse.
52. E quanto a seu uso no caso do acréscimo patrimonial, a supracitada
Lei não deixou margens a dúvidas e optou por deixar expresso que
este desconto tanto vale como dedução no ajuste do imposto de renda,
como também é considerado rendimento consumido para efeitos de
acréscimo patrimonial. Validando, perfeitamente, o demonstrativo do
Auditor Fiscal.
Ari, 10 - O contribuinte que no ano-calendário tiver auferido
rendimentos tributáveis até o limite de R$ 27.000,00 (vinte e sete
mil reais) poderá optar por desconto simplificado, que consistirá
em dedução de vinte por cento sobre esses rendimentos, na
Declaração de Ajuste Anual, independentemente de comprovação e
de indicação da espécie de despesa."
§ 1° O desconto simplificado a que se refere este artigo substitui
todas as deduções admitidas na legislação.
§ 2' O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de
acréscimo
patrimonial,
sendo
considerado
rendimento
consumido.(grifo meu)
53. Tal dedução como é uma faculdade dada ao contribuinte e uma
presunção legal de dispêndio, não pode ser retirada e desconsiderada
das planilhas de evolução patrimonial, a menos que, como toda a
presunção legal, seja ilidida com prova em contrário. Assim, não
havendo declaração e provas mostrando o contrário, vale a presunção.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM PARCELAS.
54. O impugnante alega que a aquisição do imóvel situado na Rua Borges
de Figueiredo, não foi efetuada à vista, mas sim em parcelas,
conforme Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
de fls. 317/325.
55. Realmente, a escritura de fls. 176 a 179, lavrada no 22° Tabelionato
de Notas da Capital, indica que o pagamento do preço do imóvel foi
efetuado segundo instrumento particular datado de 08 de março de
1995 (item III da escritura). Por sua vez o citado instrumento
particular (fls. 317/325) informa que o pagamento seria efetuado em
quatro parcelas.
56. Assim, considerando estas informações, os valores pagos e as datas
respectivas, o dispêndio do contribuinte a ser considerado na planilha
de evolução patrimonial deve ser alterado para como segue:

57. Alterando a planilha de evolução patrimonial de fl. 221, relativo aos meses
de março a dezembro para:
AC 1995
Mar
Abr
Mai
Jun
jul
Total
Recursos
11.842,71
10,77
12,17
- 0 -
- 0 -
Aq. Prédio
49.995,00
50.406,07
51.661,50
51.661,50
Outras Aplic. - 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
Total Aplic.
49.995,00
50.406,07
51.661,50
51.661,50
- 0 -
Acresc. Pat.
38.152,29
50.395,30
51.649,33
51.661,50
- 0 -
AC 1995
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
Recursos
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
Aq. Prédio
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
Outras Aplic,
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
5.501,00
Total ApÜc.
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
5.501,00
Acresc. Pat.
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
5.501,00

58. Com base nestes valores, o demonstrativo de infrações do auto de infração
em relação ao ano-calendário 1995 deve também ser alterado para:

Mês
Infrações
Multa

Mês
Infrações
Multa
Mar
38.152,29
75%
Ago
-0-

Abr
50.395,30
75%
Set
-0-

Mai
51.649,33
75%
Out
-0-

Jun
5l.661,50
75%
Nov
-Oj

Jul
-0-

Dez
5.501,00
75%

Data
Valor Total Pago
Participação
Valor do Contribuinte
8/3/1995
450.000,00
11,11%
49.995,00
8/4/1995
453.700,00
11,11%
50.406,07
8/5/1995
465.000,00
11,11%
51.661,50
8/6/1995
465.000,00
11,11%
51.661,50
Total Pago
1.833.700,00
11,11%
203.724,07
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.407 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.004544/00-71

59. Entretanto, apesar de os valores dos acréscimos patrimoniais mensais
terem sido alterados, o valor total das infrações no ano-calendário 1995
não se alterou, permanecendo o valor de R$ 197.359,42. Fato que não irá
influenciar no cálculo do imposto devido, assim como no valor da multa e
juros moratórios (fl. 245).
Esclarecendo o que está posto, o acréscimo patrimonial a descoberto apurado no
ano-base de 1995 continuou sendo de R$ 5.501,00, pois a decisão de origem apenas reconheceu
a redistribuição dos R$ 203.724,07 (aquisição de prédio) nos meses de março a junho do mesmo
ano, os quais foram considerados pela fiscalização como tendo sido aplicados integralmente em
março de 1995.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital